Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA FERRO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID no 11328417. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 15:01:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator